Tribunal: TJMT
Processo: 1018422-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018422-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA e UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO: OTÁVIO PALMEIRA DOS SANTOS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA e UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, de deferimento da penhora sobre os direitos possessórios dos agravantes Djalma e Hileia sobre a área rural denominada de “Fazenda Esmeralda”, localizada no Município de General Carneiro/MT, Comarca de Poxoréo/MT.
Os agravantes relatam que se trata de Ação de Execução no. 0006789- 33.2014.8.11.0037 ajuizada pelo agravado, com base no Aditivo de Consolidação do Saldo Devedor, de Prorrogação de Vencimento e Constituição de Garantia, firmado entre as partes em 30/06/2014, que está vinculado aos Contratos Particulares de Compra e Venda nos. 12.158/2013 e 12.375/2014.
Comentam que a Magistrada deferiu a penhora sobre os direitos possessórios dos agravantes sobre a Fazenda Esmeralda, sob o fundamento de que essa posse estaria demonstrada com base no Ofício no. 043/URS.BG/2019 encaminhado pelo Incra - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – mas que, na realidade, foi efetivamente expedido pelo INDEA – MT e o imóvel denominado de “Fazenda Esmeralda” mencionado no referido Ofício, não se refere ao imóvel sobre o qual o agravado requereu a penhora dos direitos possessórios.
Alternativamente, expõem que a referida constrição somente se justificaria na hipótese em que o bem sobre o qual recai a posse, seja passível de valoração econômica, o que de maneira nenhuma se enquadra na hipótese dos autos, pois a expressão econômica dos direitos possessórios dos agravantes se confunde com os rendimentos auferidos por eles através do arrendamento da Fazenda Esmeralda, sobre o qual o agravado também requereu a penhora, permanecendo esse pedido ainda pendente de análise pela Magistrada.
Narram que o ofício citado na r. decisão agravada sempre indica áreas sobre as quais o agravante Djalma possui propriedade e não apenas a posse, denotando com mais clareza o equívoco do qual padece a r. decisão agravada; ao passo que a área rural sobre a qual o agravado requereu a penhora dos direitos possessórios, tem a antiga denominação de “Fazenda Campo Verde” e não possui matrícula registrada, sendo objeto apenas de Escrituras Públicas de Cessão de Direitos Possessórios, uma vez que foram cedidos aos agravantes apenas os direitos possessórios sobre a referida área.
Aduzem que o órgão competente para reconhecer a posse e/ou propriedade os agravantes sobre imóvel rural objeto de regularização fundiária seria efetivamente o INCRA e não o INDEA, conforme afirmado pela MM. Juíza da causa; asseveram que apenas será admitida a penhora sobre os direitos possessórios do executado na hipótese em que seja possível mensurar a expressão econômica do referido direito e, consequentemente, a utilidade da medida pretendida pela exequente para satisfação do seu crédito e, no caso, a expressão econômica dos direitos possessórios dos agravantes se confunde com os rendimentos auferidos por eles em virtude do arrendamento da Fazenda Esmeralda para os terceiros Adimilton da Conceição Costa e Murilo Castanho Vieira.
Caso não revogada integralmente a penhora sobe os direitos possessórios dos agravantes sobre a Fazenda Esmeralda, requerem seja reformada a decisão para o fim de especificar que os efeitos da penhora deferida alcancem apenas os rendimentos auferidos pelos agravantes em virtude do arrendamento da Fazenda Esmeralda, além de suas benfeitorias, tendo em vista que o proveito econômico da posse se confunde especificamente com os recebimentos dos arrendamentos da referida fazenda.
Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo, com objetivo de impedir qualquer ato de efetivação da penhora, além da avaliação sobre os direitos possessórios dos agravantes sobre a Fazenda Esmeralda, objeto das Escrituras Públicas de Cessão de Direitos Possessórios de fls. 81/90 dos autos, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja revogada a penhora sobre os direitos possessórios dos agravantes sobre a Fazenda Esmeralda, situada no Município de General Carneiro/MT, Comarca de Poxoréo/MT, ou, que a r. decisão agravada seja reformada para o fim de delimitar que os efeitos da penhora se limitem apenas aos rendimentos auferidos pelos agravantes em virtude do arrendamento da Fazenda Esmeralda.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Em síntese, no Ofício 043/URS.BG/2019 expedido pelo INDEA ao Juízo da causa, ficou especificado no item 2.2 que o agravante DJALMA VIEIRA, possui propriedade no Município de Tesouro - Fazenda Esmeralda, com Situação Fundiária: Arrendatário.
Nesse passo, o exequente/agravado peticionou e mencionou a resposta dos INDEAs de Poxoréo, Barra do Garças, Paranatinga e General Carneiro, todos indicando que os agravantes possuem uma propriedade rural denominada Fazenda Esmeralda, localizada no Município de General Carneiro/MT. E, no Ofício Resposta do INDEA de General Carneiro, consta a informação que referida área está arrendada aos senhores Adimilton da Conceição Costa e Murilo Castanho Vieira.
Com efeito, o agravado requereu o deferimento da penhora da posse a fim de garantir o valor da dívida e evitar que os agravantes alienem/cedam o direito de posse. Requereu, ainda, a intimação de Adimilton da Conceição Costa e Murilo Castanho Vieira, que são devedores dos agravantes em razão do contrato de arrendamento da Fazenda Esmeralda, para que se abstenha de efetuar o pagamento aos executados, e que efetue o depósito em juízo
E na decisão agravada, embora a Magistrada tenha indicado o INCRA, percebe-se que não passou de mero erro material, visto que faz menção ao pedido de penhora de direitos possessórios sobre a Fazenda Esmeralda, requerido pelo exequente amparado no ofício do INDEA de id no 35755622 – fls. 02/09.
Corroborado a isso, também determinou a Magistrada, a expedição de mandado de intimação aos arrendatários para que colacionem aos autos o contrato, no prazo de 15 (quinze) dias.
A medida se revela pertinente, a fim de garantir a efetividade da execução e o cumprimento da obrigação imposta aos agravantes/executados mediante a penhora sobre o contrato de aluguel/arrendamento e direitos possessórios. Ademais, após a apresentação do contrato pelos arrendatários, será analisado o pedido de penhora de bens/valores.
Os agravantes também não indicam especificamente, em que consiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso mantida a decisão agravada.
Nas razões recursais, apenas mencionam que “revela-se clarividente a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano, uma vez que a penhora sobre os direitos possessórios da Fazenda Esmeralda foi deferida com base em um ofício em que o Incra supostamente reconheceu o direito possessórios dos Agravantes sobre a aludida Fazenda, mas que, na verdade, foi encaminhado e subscrito pelo INDEA, que não possui competência para tanto.”
Mencionam, ainda, que:
“Logo, caso não sejam cessados os efeitos da r. decisão agravada, o Agravado poderá prosseguir com os atos expropriatórios sobre os direitos possessórios de imóvel rural cuja penhora foi deferida mediante a análise equivocada das informações contidas no Ofício no. 043/URS.BG/2019 encaminhado pelo INDEA, que acreditava-se que continha as informações acerca dos direitos possessórios dos Agravantes sobre a Fazenda Esmeralda, mas que, na verdade, se refere às informações prestadas pelo INDEA acerca do imóvel rural matriculado sob o no. 25.008, bem como de outra propriedade rural que o Agravante Djalma era apenas arrendatário.”
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, indefiro o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora